Tribunal: TJMT
Processo: 1002686-37.2020.8.11.0010
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002686-37.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (APELANTE), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), ROBISON COUTINHO ALEXANDRINO - CPF: 415.210.991-20 (APELADO), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), JOSÉ FERREIRA DA SILVA (APELADO), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA EM OUTROS AUTOS EM MOMENTO ANTERIOR À SENTENÇA – APTIDÃO AO JULGAMENTO DA DEMANDA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – SENTENÇA EXTINTIVA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença, vez que a exceção de suspeição foi julgada e rejeitada antes da prolação da sentença, logo, a magistrada não estava impedida ou suspeita de julgar.

Desatendida a ordem que determinou a emenda da inicial, correto o indeferimento da inicial, e por consequência, a extinção do processo, inteligência do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002686-37.2020.8.11.0010

APELANTE:

PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

APELADOS: JOSÉ FERREIRA DA SILVA E ROBISON COUTINHO

ALEXANDRINO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
contra sentença proferida pela MMª Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
, lançada nos autos da Ação de Indenização, ajuizada em desfavor de
JOSÉ FERREIRA DA SILVA E ROBISON COUTINHO

ALEXANDRINO,
que indeferiu a petição inicial, em razão da inércia da parte autora, e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Inconformada, a apelante alega a nulidade da sentença prolatada sob o fundamento de que teria sido proferida por juíza afastada, liminarmente, em razão de exceção de suspeição, ainda em trâmite, circunstância que, segundo alega, atrairia a suspensão do processo (arts. 146, §3º, 265, III, e 306 do CPC), sendo, portanto, inexistente a validade jurídica da decisão, praticada em processo suspenso e por autoridade impedida.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para cassar a r. sentença proferida em processo suspenso, em virtude da exceção de suspeição ainda em trâmite (Id. 279822380)

Os apelados ofertaram as contrarrazões, arguindo que a sentença deve ser mantida, pois proferida após o indeferimento definitivo da exceção de suspeição interposta contra a magistrada.

Sustentam que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso rejeitou a exceção de suspeição em 24/11/2020, com encaminhamento da decisão ao juízo de origem em 26/11/2020, antes da sentença e do despacho que determinou a emenda da petição inicial.

Reforçam que a apelante deixou de cumprir decisão judicial que lhe impôs a obrigação de emendar a inicial e recolher custas, inércia que motivou, validamente, a extinção do feito sem julgamento do mérito.

Apontam, ainda, que a apelante pretende aproveitar-se da própria torpeza e má-fé processual, invocando vício inexistente, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutençã
o da sentença em todos os seus fundamentos e a condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais, no patamar de 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§1º e 2º do CPC
(Id. 279822398).

O preparo recursal foi regularmente recolhido no Id. 280920896.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
ajuizou ação de indenização em desfavor de
JOSÉ FERREIRA DA SILVA E ROBISON COUTINHO ALEXANDRINO,
alegando, em síntese, que os requeridos desenvolvem a função de oficiais de justiça, lotados no foro da Comarca de Jaciara. Afirma que tem como atividade a produção de etanol e açúcar, responsável por centenas de empregos diretos e indiretos na cidade Jaciara.

Informa que por se tratar de empresa de grande porte que tem como atividade o setor sucroalcooleiro, que foi um dos mais atingidos pela crise iniciada em 2015, potencializada pela pandemia, a Porto Seguro tem figurado no polo ativo e passivo de diversas ações em curso perante esta e outras comarcas.

Aduz que isso fez com que os requeridos passassem a comparecer na sede da requerente com a finalidade de cumprir mandados emitidos pelo juízo de Jaciara. Contudo, não se sabe por que razão, os requeridos passaram a adotar condutas arbitrárias e ilegais no cumprimento de mandados judiciais, que fizeram com que a Requerente interpusesse incidentes de falsidade, representação administrativa e, por fim, a propositura da presente ação de indenização, visando dar um fim em tais práticas e responsabilizá-los pelos danos decorrentes de tais atos.

A par desses argumentos, pugnou na origem pela procedência dos pedidos para condenar os requeridos ao pagamento da indenização por danos morais.

Ao analisar o processo, a magistrada entendeu que os requeridos são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da presente ação, vez que os
danos causados foram ocasionados por agente público, logo, a competência para figurar no polo passivo da ação é do Estado.

Assim, a magistrada determinou a intimação da parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, excluindo a parte indicada no polo passivo da demanda, incluindo-se a parte legítima, devendo ainda, em igual prazo, recolher os valores das custas e taxas processuais, sob pena de indeferimento da inicial (Id. 279822367), contudo, o prazo transcorreu sem manifestação do autor (Id. 279822368).

Sobreveio sentença em que a magistrada
a quo
indeferiu a petição inicial, em razão da inércia da parte autora, e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Inconformada, a parte autora/apelante alega nulidade da sentença prolatada, sob o fundamento de que teria sido proferida por juíza afastada liminarmente, em razão de exceção de suspeição, ainda em trâmite, circunstância que, segundo alega, atrairia a suspensão do processo (arts. 146, §3º, 265, III, e 306 do CPC), sendo, portanto, inexistente a validade jurídica da decisão, praticada em processo suspenso e por autoridade impedida.

Pois bem. A insurgência da parte apelante cinge-se exclusivamente à alegação de nulidade absoluta da sentença, por ter sido proferida por juíza cuja atuação estaria suspensa por força de exceção de suspeição com efeito suspensivo.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que a prolação de sentença por magistrado impedido ou suspeito configura vício de natureza absoluta, passível de anulação mesmo de ofício, por se tratar de questão de ordem pública (art. 145 do CPC).

Contudo, para o reconhecimento da nulidade, não basta a mera alegação da parte, sendo imprescindível a comprovação efetiva da existência da causa de impedimento ou da vigência da decisão que suspenda o exercício da jurisdição, de modo a infirmar a presunção de legitimidade dos atos judiciais.

Conforme se extrai das contrarrazões, a exceção de suspeição manejada pela apelante sob o número 1016640-83.2020.8.11.0000, foi inicialmente recebida com efeito suspensivo em 17/08/2020. Todavia, foi rejeitada pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 24/11/2020, decisão essa encaminhada ao juízo de origem em 26/11/2020.

Destaco que a decisão que determinou a emenda da inicial foi proferida em 11/12/2020, e a sentença que indeferiu a petição inicial data de 08/02/2021, ou seja, ambos os atos foram praticados após a revogação da liminar e a rejeição da exceção de suspeição, circunstância que afasta, por completo, a alegação de nulidade suscitada pela parte recorrente.

Ainda que a parte sustente que teriam sido opostos embargos de declaração ou interposto pedido de reconsideração contra o acórdão que rejeitou a exceção, tais medidas não detêm, em regra, efeito suspensivo, sendo, portanto, inócuas para manter a suspensão da atuação jurisdicional da magistrada.

Assim, não demonstrado vício na atuação da julgadora, a sentença é válida e foi proferida em momento em que não mais pendia impedimento à sua jurisdição, logo, por conseguinte, merece ser mantida a sentença extintiva.

Isso porque, o

Código de Processo Civil
, em seu artigo
321
, preconiza que o juiz poderá determinar que o autor emende a inicial ou a complete no prazo de quinze dias, quando esta não preencher todos os requisitos dos artigos
319
e
320
, do mesmo diploma legal.

Por sua vez, o parágrafo único do referido dispositivo estabelece que
“Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”
.

A oportunidade da
emenda
inicial prevista na sobredita norma legal foi devidamente observada pela douta magistrada, vez que a
parte autora foi regularmente intimada a promover a substituição do polo passivo e a efetuar o pagamento de custas processuais, conforme determinação expressa no despacho de id. 279822367, contudo, o prazo transcorreu sem manifestação da autora (Id. 279822368).

Logo, a inércia da parte autora/apelante, que deixou escoar o prazo sem manifestação ou cumprimento das obrigações impostas, legitima a extinção sem julgamento do mérito.

Dessa forma, resta evidente que a sentenciante agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a inicial, em cumprimento a regra imposta pelo artigo
321
,
parágrafo único
, do
CPC.

Sobre o tema, esta Corte assim se pronuncia:

“
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
INDEFERIMENTO DA INICIAL – INÉRCIA DO AUTOR –
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

(TJ-MT - AC: 10022699820228110015, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e deixo de majorar honorários, em razão da não fixação pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025